Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE USUÁRIO AO SAIR DO ÔNIBUS. LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 §3o DO CDC. DANO MATERIAL. NÃO PROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida em pagar autora a quantia de R$5.000,00 à título de danos morais, em decorrência de uma queda sofrida pela autora ao sair do ônibus da parte ré. A requerida em seu recurso sustenta que houve culpa concorrente no acidente ocorrido. Ao final, pugna pela redução pela metade da indenização. A recorrente/autora em suas razões, aduz que os danos morais devem ser majorados a considerar a capacidade econômica das partes, bem como sustenta que os danos materiais restaram comprovados nos autos e alega que houve danos psicológicos cujo tratamento deve ser arcado pela requerida.
II. Quanto a admissibilidade. Recurso próprio da requerida, tempestivo e com preparo regular (ID 29721869 e 29721869). Contrarrazões apresentadas (ID 29721879). Recurso próprio da autora, tempestivo e sem preparo, ante a gratuidade de justiça requerida e comprovada, que ora defiro. Contrarrazões da requerida apresentadas (ID 29721878).
III. A responsabilidade da parte recorrente/requerida advém do fato de ser prestadora de serviço público, submetendo-se à teoria do risco administrativo, bem como decorre da sua qualidade de fornecedora de serviços, consoante ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cuida-se de responsabilidade civil objetiva e o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis, incumbindo ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.
IV. Na espécie, o boletim de atendimento do SAMU (ID 29720981), o boletim de ocorrência policial (ID 29720983 e 29720984), o laudo do IML (ID 29720985 e 29720986), aliados às fotos (ID 29720987, 29720989, 29720990, 29720993) e ao vídeo (ID 29721838) comprovam suficientemente a ocorrência do dano e do nexo de causalidade. Em especial, a análise do vídeo do momento do acidente no qual fica claro que as portas do coletivo foram acionadas e iniciaram a sua abertura antes mesmo da parada total do veículo, fato que denota falha na segurança e que foi determinante para a ocorrência do acidente e queda da passageira para fora do ônibus. Assim, verifica-se que a recorrente/requerida não se desincumbiu em provar, as excludentes capazes de afastarem a sua responsabilidade civil do fornecedor de transporte público. Não havendo que se falar em culpa concorrente.
V. Quanto a alegação da recorrente/autora que deixou de aferir 7 (sete) diárias no montante de R$800,00, extrai-se do depoimento que a testemunha não conseguiu especificar o valor, nem a periodicidade das diárias prestadas em sua casa pela autora. Ademais, não consta do laudo do IML qualquer impedimento para o labor ou atividades habituais (ID 29720985 e 29720986). Desse modo, deixou de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. Relativo à pretensão da autora de impor à requerida a responsabilidade em arcar com o tratamento psicológico por um ano. Da análise do laudo médico de ID 29720994, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o evento da queda e os danos psicológicos alegados.
VII. Notoriamente, os fatos vivenciados pela autora são passíveis de indenização por dano moral, conforme já reconhecido na sentença. No que pertine ao quantum, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, reputo adequado o valor fixado na sentença.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação. A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça deferida. Condeno a parte recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.